Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA CONDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO BOJO DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pela 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido inicial para impor à parte apelante a obrigação de, em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da ação, remarcar em voos de ida e volta, para 2 passageiros, com origem em Brasília (Brasil) e destino em Lima (Peru), sem qualquer custo adicional, nas mesmas condições em que se deu a contratação originária que, foi cancelado em razão da pandemia da COVID-19.
2. Alternativamente, houve a condenação da parte apelante a restituir ao apelado a quantia atual que seria necessária à aquisição de duas passagens aéreas, de ida e volta (04 trechos), com origem em Brasília (BRASIL) e destino Lima (PERU), cabendo ao devedor à escolha da obrigação (art. 252 do Código Civil).
3. Nos termos do parágrafo único do art. 492 do CPC, a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Nessa senda, a sentença possui certeza haja vista ter condenado ou à remarcação da passagem ou à restituição do valor correspondente.
4. Lado outro, não há que se falar em condenação vitalícia, haja vista a possibilidade de prescrição do cumprimento da sentença em caso de inércia da parte consumidora.
5. Não se conhece de pedido condenatório (condenação em dano moral), pois tal pedido demanda a interposição de recurso próprio.
6. Recurso conhecido e não provido.